Tribunal: STF
Processo: Rcl 77202
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por A.S.P.C.B.C.L. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1001516-32.2021.5.02.0063, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, e na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado:



    ao reconhecer vínculo empregatício em situação claramente caracterizada como prestação de serviços autônomos, viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, livre iniciativa e autonomia da vontade (doc. 1, p. 2).  



    Prossegue argumentando que:  



    [...] As partes firmaram contrato de prestação de serviços e formalizaram o distrato com a pessoa jurídica CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, inscrita no CNPJ 36.048.066/0001-07. 



    O distrato foi homologado perante o Juízo Cível da Comarca de Ribeirão Preto – SP, por meio da Ação Homologatória que teve seu trâmite pela 10ª Vara Cível de Ribeirão Preto, sob nº 1000364-57.2021.8.26.0506, ou seja, entre as partes houve pleno reconhecimento da competência da Justiça Comum para o reconhecimento da natureza civil do contrato de prestação de serviços e seu consequente distrato.



    [...] Segue sua narrativa informando que não tinha tido ciência prévia da modalidade da contratação e que ao tomar ciência, já era tarde, pois havia se desligado do emprego anterior. Assim, foi compelida a constituir empresa e emitir notas fiscais para os diversos CNPJ’s da reclamada. 



    Finaliza, dizendo que tinha superior hierárquico, trabalhava de forma habitual, cumpria horário pré-estabelecido, sob dependência econômica e mediante pagamento de salário e que teria sido vítima de assédio moral e sexual (doc. 1, pp. 3 e 5).  



    Sustenta, também, que:



    [...] Cristiane foi contratada para prestar serviços autônomos de apoio administrativo e apoio a equipe gerencial pelas reclamantes, tendo o contrato de prestação de serviços vigido de 17.12.2019 a 17.12.2020. Do referido contrato extrai-se que o compromisso firmado entre as partes teve como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE APOIO ADMINISTRATIVO com escopo de melhora da performance, do resultado, do desempenho operacional e principalmente da profissionalização do setor de recursos humanos. 



    Cristiane se qualifica como gerente de RH, trabalhando em diversas empresas de médio e grande porte. OU SEJA, APRESENTA-SE COMO PROFISSIONAL DO MERCADO COM LARGA EXPERIÊNCIA NA ÁREA, E COM PLENA CAPACIDADE PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL. Nem de longe é a hipossuficiente que a Justiça do Trabalho tutela. Muito pelo contrário. Seus honorários contratuais mensais à época eram de mais de R$8.000,00 (oito mil reais) (doc. 1, p. 6).



    Conclui:



    Em se tratando de contrato de prestação de serviços de a ajustado por pessoas jurídicas, sem que se cogite a configuração de vício de consentimento, é inconstitucional a sua tácita desconsideração. 



    Assim, não há que se falar em reconhecimento de suposto vínculo empregatício em detrimento do contrato de prestação de serviços validamente celebrado sem que haja qualquer indício, muito menos qualquer prova, de fraude. 



    Portanto, a decisão recorrida contraria, em especial, a ADPF 324, que preceituou a constitucionalidade da terceirização da atividade-fim ou meio das empresas, bem como RE 958.252, (Tema 725 da repercussão geral) que possibilita de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos (doc. 1, p. 30).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamantes, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, sendo, desde logo, julgando improcedente a ação trabalhista 1001516-32.2021.5.02.0063, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, declarando a inexistência de vínculo de emprego entre a reclamada e os reclamantes (doc. 1, p. 31).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, em razão do trânsito em julgado do ato reclamado. 



     Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o processo de conhecimento que originou a presente reclamação constitucional transitou em julgado. Assim, as questões apresentadas pela reclamante nesta ação encontram-se sob o manto da coisa julgada desde 30/3/2023. 



    Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para dar início ao processo de execução, no dia 5/4/2023.



    Observo, entretanto, que esta reclamação somente foi proposta no Supremo Tribunal Federal em 13/3/2025 (doc. 30). 



     Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator